Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746633-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL RIBEIRO DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LOURIVAL RIBEIRO DA CRUZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi, que, em sede de ação de conhecimento movida contra BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça vindicada pelo autor agravante. Em suas razões recursais (ID 77621671), o demandante argumenta que, embora receba proventos de aposentadoria junto ao Distrito Federal, os descontos compulsórios e os empréstimos consignados absorvem integralmente sua remuneração, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Alega que os empréstimos foram contraídos em razão de situações extraordinárias e não por má gestão financeira, sendo utilizados para custear despesas básicas e essenciais. Ressalta que o indeferimento da gratuidade de justiça representa obstáculo ao acesso à jurisdição, violando os princípios da isonomia e da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido em vista do pedido de gratuidade. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada: “Os rendimentos comprovados por meio da remuneração bruta do contracheque de ID 252631043 (R$ 8.611,41) e os extratos bancários parciais (ID 252633595) evidenciam que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento de seus anseios vitais. O benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Conforme a jurisprudência deste e. TJDFT, deve-se adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração bruta – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça (Acórdão 1937466, 0732748-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024; Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Por outro lado, o endividamento voluntário não pode ser justificativa para a concessão do benefício, em especial quando não comprovado que os empréstimos foram contratados em virtude de situações extraordinárias (Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.; Acórdão 1897617, 0703446-58.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão da gratuidade. 2) Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo. 3) Após, voltem-me conclusos.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o autor agravante colaciona aos autos declaração de imposto de renda e contracheques que comprovam que sua renda liquida mensal alcança a monta de R$ 3.743,28 (ID 253215244), comprovando que a sua condição financeira se amolda prima facie ao parâmetro adotado. Assim, além da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento do seu núcleo familiar. Dessa forma, tendo em vista que a renda percebida pela parte postulante se amolda ao critério utilizado para a concessão da benesse pretendida e inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator